Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RISCO DE DANO. MONTANTE DEVIDO. CONTROVÉRSIA. RISCO DE INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A demonstração da configuração desses elementos conduz ao deferimento do pedido liminar.
2. A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravada está demonstrada, uma vez que, sendo inegável a intenção dela de rescindir o plano de saúde e o direito que lhe assiste nesse sentido, a controvérsia a ser dirimida na origem se limita a questões de ordem monetária, podendo a Agravante, posteriormente, cobrar da parte Autora os valores que deixou de adimplir, caso os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. O periculum in mora invocado na origem também está evidenciado, visto que, como o montante devido pela Agravada é um ponto controvertido pelas partes e será dirimido no curso do processo, a suspensão das cobranças, neste momento processual, mostra-se prudente. Ademais, a possível inclusão do nome da Consumidora no cadastro de inadimplentes, resultará na inidoneidade financeira dela com consequente restrição ao crédito para os negócios em geral, o que pode gerar grandes prejuízos para a parte Autora.
4. Presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora, deve ser mantida a decisão impugnada que deferiu a medida liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.